Tribunal: TJMT
Processo: 1014988-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014988-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), MESSIAS PEREIRA DE MORAES - CPF: 427.682.761-20 (AGRAVANTE), COLIBRI INSTITUTO TECNICO PROFISSIONALIZANTE LTDA - CNPJ: 00.208.511/0001-01 (AGRAVADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), FLAVIO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 815.464.751-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO – DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MESSIAS PEREIRA DE MORAES
contra a decisão proferida na
Ação Monitória no 0012237-29.2001.8.11.0041
ajuizada por
COLIBRI INSTITUTO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE LTDA – ME,
deferiu o pedido de penhora sobre o salário do executado, no percentual requerido pelo exequente de 30% do valor líquido.

Em suma, sustenta que se trata de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória envolvendo dois títulos com emissão em 1997 e 1998.

Aduz que propostos embargos monitórios, o agravante alegou que os documentos vieram de empréstimo a pessoas físicas em juros extorsivos, tendo tomado dinheiro emprestado em juros de mais de oito por cento ao mês.

Alega que do valor, foram pagos R$ 31.782,00 (trinta e um mil setecentos e oitenta e dois reais) a título de 1.066 inserções de publicidade no antigo Diário de Cuiabá, e foi quitada uma dívida no valor de R$ 5.429,07 (cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e sete centavos), junto à TV Cidade Verde.

Assevera que em sua defesa, a empresa negou o empréstimo ilegal e pelo princípio da cartularidade, exigiu o pagamento.

Aduz que os embargos propostos foram julgados improcedentes e desde então o exequente vem tentando buscar bens em nome do executado, ora agravante, no que teve sucesso apenas em penhoras parciais.

Afirma que foi determinada a penhora sobre o salário do executado, no percentual requerido pela exequente de 30% do valor líquido.

Relata que a decisão se mostra injusta, além de violar o princípio da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório, determina penhora de verba alimentar de modo que trará indignidade ao executado.

Conta que recebe apenas R$ 1.771,90 (mil setecentos e setenta e um reais e noventa centavos) de salário líquido por mês, sendo que precisa pagar o aluguel de sua casa, energia elétrica e alimentos.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão.

A liminar foi indeferida (ID no 137440695).

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada no ID no 140858165, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
COLIBIRI INSTITUTO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE LTDA – ME
ajuizou a
Ação Monitória no 0012237-29.2001.8.11.0041
em face de
MESSIAS PEREIRA DE MORAES,
alegando ser credor do requerido pela quantia de R$ 19.991,66 (dezenove mil novecentos e noventa e um mil e sessenta e seis centavos), representado pelos inclusos cheques de no 294832 e 000598.

Aduz que apresentados para pagamento, os referidos títulos foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Sustenta que não obstante as tentativas de acordo, o que impossibilitou a autora de intentar com execução de título extrajudicial, ficando dessa forma, os títulos prescritos para a propositura da demanda executiva.

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de R$ 19.991,66 (dezenove mil novecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), além de honorários advocatícios na ordem de 20%.

Citado, o requerido ofereceu embargos monitórios, alegando o pagamento da dívida, diante de um suposto acordo realizado.

Ao decidir, o juiz singular julgou improcedente os embargos monitórios e procedente o pedido inicial para o fim de obrigar o embargante a pagar a autora o valor devido e apurado.

Contra referida decisão foi interposto recurso de apelação pelo requerido, o qual foi desprovido no ID no 39539916 – Pág. 44/46.

A sentença transitou em julgado em 22/03/2004 (fl. 200).

Foi penhorado um imóvel, avaliado em R$ 65.000,00 (fl. 200), e o exequente concordou com a avaliação e pediu a sua adjudicação.

O executado refutou o valor da avalição e, posteriormente, alegou se tratar de bem impenhorável, por estar alienado, sendo a penhora desconstituída à fl. 245.

Foi deferido o pedido de penhora dos direitos do executado, incidentes sobre o imóvel alienado (fl. 252), penhora esta formalizada à fl. 254, que também foi desconstituída à fl. 292/293, porque o imóvel foi entregue à Caixa Econômica Federal para pagamento da dívida.

Após tentativas de penhora via BACENJUD, RENAJUD, sobreveio decisão de fls. 494 deferindo a penhora sobre os direitos e ações que o executado possui sobre o veículo CITROEN C3, EXCLUSIVE 2013/2013, placa OBA 9654.

Após ser intimado da decisão, o executado compareceu nos autos pugnando pelo reconhecimento de defeito na representação processual da exequente, o que foi determinada a regularização da representação processual e intimado o executado para apresentar o rol de bens que possui, passíveis de penhora (fls. 530).

Ante a ausência de bens à penhora os autos foram suspensos por um ano (ID no 48231484).

Em nova manifestação em ID no 60945288, a exequente requereu penhora no rosto dos autos do processo 0054811-76.2015.8.11.0041, que tramita na 9a Vara Cível de Cuiabá, o que foi deferido no ID no

69935102.

A exequente ainda pediu a penhora de 30% do salário do executado, junto às empresas mencionadas no ID no 82632901, até satisfazer a obrigação.

Desta feita, ao decidir a i. juíza
a quo
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, deferiu a penhora salarial, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes.

No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, ainda que tenha trazido holerite do mês de julho de 2022, no qual se pode verificar a existência de verba em comissão, ou seja variável, de modo que não se pode afirmar que a renda auferida pelo agravante na empresa TV Cidade Verde seja no valor de R$ 1.771,90 (mil setecentos e setenta e um reais e noventa centavos).

Ademais, em que pese ter informado pagar aluguel, energia elétrica, alimentos e medicamentos, o agravante não juntou aos autos nenhum documento que comprovassem suas afirmações.

Aliás, conforme informado pelo próprio agravante, este produz diversas publicações, propagandas de diversas marcas e estabelecimentos em suas redes sociais, além de trabalhar como promotor de eventos, exibindo nas redes sociais uma condição de vida que se distancia de parcos recursos financeiros.

Logo, não é justo que o agravante ou qualquer outro assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos, mormente na hipótese dos autos, em que o processo tramita desde 2001 e em novembro de 2021 o valor da dívida já alcançava R$ 208.678,92 (duzentos e oito mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos) (ID no 70996350).

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-
”

(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Logo, deve ser mantida a decisão singular que deferiu a constrição de parte dos rendimentos do agravante, na proporção de 30% (trinta por cento) do salário do agravante até a liquidação do débito executado, isto porque, o processo tramita há cerca de 22 anos (ID no 39539913) e o executado pelo que se denota dos autos possui condições de adimplir seu débito.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1a Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL (APOSENTADORIA) – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 1014714-38.2018.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/04/2019, DJE 29/05/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar. Mostra-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 1013171-97.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/04/2019, DJE 28/05/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022